Tribunal: TJBA
Processo: 8075153-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075153-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MAISA ALMEIDA DE SOUZA

Advogado(s)
:
CAMILA LUIZ DE ASSIS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MUCURI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO. A
ÇÃO DE COBRANÇA EM FACE DO MUNICÍPIO DE

MUCURI. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. LEI MUNICIPAL
030
/2008. ART. 78, QUE DISPENSA REGULAMENTAÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO IMPEDE SUA APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. C
onforme previsão legal, o servidor público do Município de Mucuri tem direito a progressão por tempo de serviço a cada 05 anos. Ressalte-se que
a Agravante
demonstra que a administração pública
não
vem efetuando o pagamento da referida verba.

2. A ausência de regulamentação não impede a aplicação do dispositivo legal, haja vista que da simples leitura do supracitado art. 78, percebe-se que o mesmo dispensa regulamentação ante sua clareza.

3. No que pertine à impossibilidade de pagamento da referida gratificação e sua condicionante (Lei de Responsabilidade de Fiscal), em que pesem os argumentos trazidos pelo Réu/Apelante, o mesmo não comprovou a impossibilidade de pagamento, assim como não demonstrou que o referido pagamento implicaria em extrapolação dos limites impostos pela
LRF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8075153-48.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante MAISA ALMEIDA DE SOUZA e como agravado MUNICIPIO DE MUCURI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13